Tribunal: TJBA
Processo: 8080395-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8080395-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BYD DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
RAFAEL AGOSTINELLI MENDES

AGRAVADO: SUIANE VELOSO SANTANA e outros

Advogado(s)
:
WYRE PIRES DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO EM VEÍCULO. DETERMINAÇÃO DE FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. PRAZO DE REPARO NÃO OPORTUNIZADO. TUTELA REVOGADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para obrigar a agravante a fornecer veículo reserva aos agravados, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária, em razão de problemas apresentados em veículo novo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a agravante teve a oportunidade legal de sanar o vício do veículo no prazo de trinta dias; e (ii) saber se é cabível a determinação judicial para fornecimento de carro reserva aos agravados neste momento processual.

III. Razões de decidir

3. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 18, § 1º, garante ao fornecedor o direito de tentar consertar o vício do produto no prazo máximo de trinta dias.

4. Os agravados retiraram o veículo da oficina apenas 2 dias após a apresentação para reparos, antes da conclusão dos serviços, impedindo o transcurso do prazo legal conferido à agravante.

5. A ausência de oportunidade prévia para que a empresa sane o vício torna prematura a imposição de fornecimento de um carro reserva.

6. Caso mantido a decisão agravada, os agravados permaneceriam com a posse do veículo adquirido e usufruiriam simultaneamente do carro reserva, ensejando o enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. É incabível a imposição de fornecimento de veículo reserva, em sede de tutela de urgência, quando o consumidor retira o bem da assistência técnica antes do fim dos reparos e do prazo de 30 dias previsto no art. 18, § 1º do CDC."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 18, § 1º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.637.628, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04.12.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento n. 8080395-51.2025.8.05.0000, em que figura como recorrente
BYD DO BRASIL LTDA.,
e como recorridos
SUIANE VELOSO SANTANA E JAIRTON CORREIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, pelas razões adiante explanadas.